Tribunal: TJDFT
Processo: 0035504-85.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0035504-85.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, COMERCIAL DE ALIMENTOS CERES S/A APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS CERES S/A, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis (ID 8392303, 8392297 e ID 8392316) interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e COMERCIAL DE ALIMENTOS CERES S/A contra a Sentença de ID 8392334 prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. A Decisão de ID 8392320 determinou a suspensão do presente processo devido à Decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, em 21/10/2016, proferida no Recurso Extraordinário no 593824 SC - Tema 176. Contudo, houve julgamento definitivo do referido Recurso extraordinário que firmou a seguinte tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. Importante ressaltar que, a priori, a presente demanda também trata de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, questão afetada para julgamento sob sistemática de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR no REsp 1692023/MT, relator Min. Herman Benjamin (Tema 986), que determinou suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (ProAfR no REsp 1692023/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017). Desta forma, intimem-se a partes para que no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca do julgamento do Recurso Extraordinário no 593824 SC - Tema 176, bem como acerca da determinação de suspensão nacional da questão afetada para julgamento sob sistemática de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR no REsp 1692023/MT. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2022 09:19:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador